Tribunal: STF
Processo: ARE 1369422
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO RESERVA - PRETERIÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS - APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS - EDITAL DE VACÂNCIA - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL - ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Entende o Supremo Tribunal Federal, com tese fixada no Tema 784, que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no instrumento de convocação possui direito subjetivo à nomeação, caso fique comprovado o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame ou haja preterição imotivada.



    2. Seguindo a linha do precedente firmado no Plenário desta Corte de Justiça, no MS tombado sob o nº 8000783-45.2017.8.05.0000, e da interpretação das provas coligidas a estes autos, esta Corte Estadual de Justiça vem sistematicamente designando Técnicos para substituir Analistas Judiciários nos cartórios, em clara violação à Lei de Organização Judiciária, já que o cargo de Subescrivão é privativo de Bacharel em Direito, correspondendo ao de Analista Judiciário.



    3. Na mesma linha do precedente, a vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.



    4. Ainda, a existência de declaração explícita de vagas pela Administração desta Corte de Justiça, no Edital de Aproveitamento nº 96/2017, implica no reconhecimento da necessidade de preenchimento daquelas, pelos candidatos aprovados em cadastro reserva.



    6. Por último, a renúncia ou desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas confere direito líquido e certo à nomeação aos candidatos que, embora aprovados fora do número de vagas, estejam em classificação imediatamente posterior aos candidatos desistentes/renunciantes.



    7. A hipótese dos autos reclama a aplicação do art. 84, XIX do RITJ/BA e do art. 209, parágrafo único da LOJ/BA, que estabelecem que compete privativamente ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir os atos de nomeação, remoção, promoção, permuta, disponibilidade e aposentadoria dos Servidores do Poder Judiciário; o que implica no acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Corregedora Geral da Justiça.



    8. O termo inicial do prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame. Precedentes. Prejudicial rejeitada.



    9. O interesse de agir da impetrante surge quando da ausência de convocação, nomeação e posse em concurso público. Na espécie, a inicial mandamental apresenta provas pré-constituídas suficientes à comprovação efetiva da plausibilidade de afronta a direito líquido e certo. Prefacial afastada.



    10. Segurança concedida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 37, incisos I, II, e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente